Tribunal: TJMT
Processo: 1001236-51.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001236-51.2018.8.11.0003
RECORRENTE: NIWTON FLAVIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: AGROPECUÁRIA VILA DOS PINHEIROS LTDA
Vistos.
Consta da certidão de id. 78185966 que “(...) na Guia de Recolhimento da União-GRU - referente às custas judiciais, houve falha na digitação do item "Numero do Processo que Consta no Acordao Recorrido", tendo em vista que não se refere a este processo.”
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.007, § 7o do CPC, intime-se o Recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sane o equívoco, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento.
Após, intime-se a Recorrida para apresentar contrarrazões ao Recurso Especial, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça